Tribunal: TJDFT
Processo: 0034014-66.2013.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REDISCUSSÃO DE TESE. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. O Código de Processo Civil vigente determina que o juiz se manifeste de forma clara sobre os motivos que levaram à rejeição da tese formulada pela parte.

2. Não há omissão no acórdão que examina a tese da parte e a repele justificadamente.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.